Tribunal: TJPA
Processo: 0007218-70.2018.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007218-70.2018.8.14.0006

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: ALINE KATIA DE MENDONCA CERQUEIRA

APELADO: JOAO BATISTA ROCHA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DO CP). NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA DENÚNCIA. DECADÊNCIA DECRETADA. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE QUEIXA CRIME NO PRAZO LEGAL. IMPROVIMENTO.

Consoante o art. 167, do CP, no crime de dano, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso IV, do aludido Codex, somente se procede mediante queixa, não possuindo o Ministério Público legitimidade ativa para a causa, sendo certo que a ilegitimidade da parte ou ausência de queixa implica em nulidade absoluta do processo, nos termos do art. 564, inc. II, do CPP.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária por vídeoconferência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

ALINE KATIA DE MENDONCA CERQUEIRA
,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia que, em 08/09/2016, por volta de de 11h20min, o denunciado João Batista Rocha do Nascimento praticou o crime de dano qualificado, tendo como proprietária a vítima Aline Katia de Mendonça Cerqueira.

Consta que na data e hora mencionadas, a vítima dirigiu-se até o referido imóvel, acompanhada por seu advogado, um oficial de justiça, bem como por policiais militares, para darem cumprimento ao mandado de desocupação compulsória com ordem de arrombamento, expedido por Juiz de Direito, com o escopo de que o denunciado se retirasse da residência, visto que a ofendida adquiriu o imóvel através de leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, no ano de 2013, entretanto, o denunciado se recusava a sair.

Aduz que no dia 09/09/2016, constatou que o imóvel em questão havia sido deteriorado, haja vista que encontrou as paredes quebradas, janelas e portas foram retiradas. Posteriormente, a ofendida teve informações através dos vizinhos que residem no mesmo residencial, que no dia 08/09/2016, o denunciado juntamente com 02 pedreiros, foram os responsáveis pelo dano do imóvel, tendo em vista que o denunciado sempre ameaçava a vítima, durante o período de tramitação da ação reivindicatória, que caso tivesse que sair da sua residência, iria deteriorar o imóvel.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo declarou extinta a punibilidade do apelado, ante a ocorrência da decadência, nos termos do artigo 61, do CPP c/c artigos 103 e 107, IV, do CPB, tendo em vista que o prazo decadencial para a o oferecimento da queixa ou representação é de 06 (seis) meses.

A assistente de acusação, inconformada com a sentença, opôs Embargos de Declaração, pleiteando a correção da omissão e contradição existente na sentença, reabrindo-se prazo para o Ministério Público se manifestar acerca do aditamento à denúncia e demais provas necessárias.

O Juízo
a quo,
conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração, ressaltando que a sentença recorrida declarou extinta a punibilidade para o crime do artigo 167, IV do CPB, visto que a ofendida não promoveu a ação penal privada dentro do prazo previsto em Lei.

Irresignada, a assistente de acusação interpôs o presente recurso, pugnando pela nulidade de todos os atos processuais a partir da denúncia.

O Apelado requer o conhecimento e improvimento do recurso, devendo a sentença ser mantida na integra.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento, apenas para que seja reformada a sentença no tocante ao reconhecimento da decadência por ausência de representação, com o consequente prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela assistente de acusação, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Criminal da Comarca de Ananindeua, que declarou extinta a punibilidade de João Batista Rocha do Nascimento, nos moldes do artigo 61, do Código Processo Penal, c/c artigo 103 e 107, IV, do CPB.

Analisando detidamente os autos, vê-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de João Batista Rocha do Nascimento pela prática do crime de dano qualificado em razão do prejuízo considerável para a vítima, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal.

Todavia, consoante o art. 167, do aludido
Codex
, nos casos de crime de dano qualificado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima somente se procede mediante queixa, senão vejamos,
verbis:

“
Art. 167, do CP

-

Nos casos do art. 163, do inciso IV do seu parágrafo e do art. 164, somente se procede mediante queixa
.”

Assim sendo, o Ministério Público não tem legitimidade para figurar no polo ativo do presente feito e, portanto, não poderia oferecer denúncia contra o acusado em relação ao aludido suposto fato delituoso.

Demais disso, o art. 38, do CPP, afirma que o direito de queixa deve ser exercido dentro do prazo de 06 (seis) meses, contados do dia em que vier a saber quem é o autor do crime.
In casu,
a vítima tomou conhecimento do fato no dia 09 de setembro de 2016, conforme boletim de ocorrência policial de fls. 07, já tendo transcorrido desde então mais de 05 (cinco) anos.

Com efeito, tendo em vista que o art. 564, incisos II e III, “a”, do CPP, dispõe que ocorrerá a nulidade sempre que se verificar a ilegitimidade de parte ou a ausência de denúncia ou queixa, o Juízo monocrático julgou de forma acertada a nulidade do feito, em face da ausência de legitimidade do
Parquet
para propor a presente ação penal, em relação ao crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso IV, do CP, com a consequente extinção da punibilidade em razão da decadência.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO PENAL DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV E ART. 168, AMBOS DO CP. DANO QUALIFICADO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE DANO QUALIFICADO: 1) PRELIMINAR DE NULIDADE, SUSCITADA DE OFÍCIO EM FACE DA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO PENAL PRIVADA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
Consoante o art. 167, do CP, no crime de dano, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso IV, do aludido Codex, somente se procede mediante queixa, não possuindo o Ministério Público legitimidade ativa para a causa, sendo certo que a ilegitimidade da parte ou ausência de queixa implica em nulidade absoluta do processo, nos termos do art. 564, inc. II, do CPP. Demais disso, passados mais de sete anos desde a data dos fatos, impõe-se declarar-se extinta a punibilidade da recorrida em razão da decadência.
CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA: 2) [...]. 3) [...]. DECISÃO UNÂNIME.

(2019.01922791-33, 203.772, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-07, Publicado em 2019-05-17)

TJES: APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DO CP). PREJUDICIAL DE MÉRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA (ART. 564, INCISO II E III, 'A', DO CPP). DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA.
1. De acordo com o art. 167, do Código Penal, no crime do art. 163, parágrafo único, inciso IV, do CP, somente se procede mediante queixa, não possuindo o Ministério Público legitimidade ativa para a causa.

2. Nos casos de ação penal privada, se o Ministério Público oferece denúncia, deve se reconhecida a ilegitimidade de parte, com a consequente rejeição da peça acusatória. Por outro lado, se o processo já estiver em andamento, a ilegitimidade será causa de nulidade absoluta do processo, nos termos do art. 564, inc. II, do CPP. 3. Prejudicial de mérito acolhida, com a consequente extinção da punibilidade em razão da decadência, uma vez que passados mais de sete anos da data dos fatos
(TJ-ES - APL: 00040305620138080024, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 06/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2017)

Posto isto,
CONHEÇO
do
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 16/12/2021